Tribunal: CARF
Processo: 10283.722097/2019-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722097/2019-58
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2401-011.575 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrentes
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ESTADO
DO AMAZONAS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. SÚMULA CARF N° 103.
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
ESTADO
DO
AMAZONAS.
LEI
ESTADUAL
N°
1.674/1984.
TEMPORÁRIOS. SEGURADOS EMPREGADOS.
Os servidores admitidos sob o amparo do art. 2°, inciso II, da Lei Estadual no
1.674, de 1984, são enquadrados no Regime Geral da Previdência Social,
disciplinado no § 13, do art. 40 da Constituição Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722097/2019-58
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 472/480) interposto em face de decisão (e-
fls. 453/461) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR,
competências 01/2015 a 13/2017, códigos de receita 2141 - CP PATRONAL e
2158 – GILRAT (BC com FAP), referentes ao FPAS 5820 (e-fls. 30/42); e
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, competências
01/2015 a 13/2017, código de receita 2096 - CP SEGURADOS, referente ao
FPAS 5820 (e-fls. 43/50).
Os AIs foram cientificados em 30/09/2019 (e-fls. 419/420). O Relatório Fiscal
consta das e-fls. 53/65. Na impugnação (e-fls. 792/800), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Quadro Suplementar.
(c) Da aposentadoria pelo RPPS de vários servidores.
(d) Das parcelas não integrantes do salário-de-contribuição.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 840/864):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01. 01.2015 a 31.12 2017
REGIME DE PREVIDÊNCIA. SERVIDOR ABRANGIDO PELO ART. 19 DO ADCT
DA CF/88. FILIAÇÃO A RGPS
Os servidores abrangidos pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição Federal de 1988 podem ser amparados por regime próprio
de previdência social e, nessa hipótese, não são filiados ao Regime Geral em relação a
essa atividade.
REGIME DE PREVIDÊNCIA. ADMISSÃO ANTERIOR Â CF/88. QUINQUÉNIO
NÃO CUMPRIDO. NATUREZA TEMPORÁRIA. FALTA DE AMPARO POR RPPS.
FILIAÇÃO AO RGPS.
Deve contribuir obrigatoriamente para o Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de segurado empregado, o servidor admitido até 5 de outubro de 1988, que
não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no
serviço público: mesmo que a natureza das atribuições dos cargos ou funções ocupados
seja permanente e esteja submetido a regime estatutário, desde que não amparado por
regime previdenciário próprio; quando a natureza das atribuições dos cargos ou funções
ocupados seja temporária ou precária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DECISÃO JUDICIAL.
PREVENÇÃO DA DECADÊNCIA LANÇAMENTO SEM MULTA DE OFÍCIO.
Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo a tributo
de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa por decisão judicial
antes do inicio do procedimento fiscal, não caberá lançamento de multa de ofício.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Acórdão
Acordam os membros da 6a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
PROCEDENTE EM PARTE o lançamento para EXCLUIR a multa de ofício (75%)
aplicada sobre as contribuições incidentes sobre o terço de férias, EXCLUIR as
contribuições incidentes sobre os registros duplicados e as remunerações dos servidores
abrangidos pelo art. 19 do ADCT da CF/1988 e DECLARAR suspensa, por
determinação judicial, a exigibilidade dos créditos tributários incidentes sobre o terço de
férias, constituídos de ofício para prevenir a decadência, nos termos do voto do relator.
Como o valor originário exonerado do crédito tributário, acrescido da multa de ofício
correspondente, é superior ao limite de alçada de R$2.500.000,00 previsto no art. 1o da
Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, c/c art. 366, § 3o, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999,
então ESTE ACÓRDÃO SE SUBMETE A RECURSO DE OFÍCIO.
(...)
Voto
Por todo o exposto, VOTO por considerar PROCEDENTE EM PARTE o lançamento
para:
a) EXCLUIR a multa de ofício (75%) aplicada sobre as contribuições incidentes
sobre o terço de férias, conforme os quadros demonstrativos de fls. 837-839;
b) EXCLUIR as contribuições incidentes sobre os registros duplicados da
servidora MARIA DE LA ANUCIACION CALVO SANCHEZ e sobre as
contribuições incidentes sobre as remunerações dos servidores abrangidos pelo
art. 19 do ADCT da CF/1988, conforme os quadros demonstrativos de fls. 834-
836;
c) DECLARAR suspensa, por determinação judicial, a exigibilidade dos créditos
tributários incidentes sobre o terço de férias, constituídos de ofício para prevenir
a decadência, conforme os quadros demonstrativos de fls. 837-839.
A exoneração do crédito tributário totaliza R$3.305.643,60 de valores originários de
contribuições patronais e dos segurados, aqui não calculados os juros e as multas
correspondentes, e R$1.557.251,17 de valores originários da multa de ofício relativa ao
terço de férias.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/06/2020 (e-fls. 866 e 883) e o
recurso voluntário (e-fls. 890/900) interposto em 22/07/2020 (e-fls. 887/889), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Diante da intimação em 23/06/2020, o recurso é tempestivo.
(b) Quadro Suplementar. Da aposentadoria pelo RPPS de vários servidores.
Segurança jurídica. Embora a Lei 1.674/84 traga a nomenclatura
“temporários”, um dos tipos de temporários não desempenhava atividades
eventuais ou provisórias (Lei 1.674/84, arts. 2° II, §§ 1°, 2° e 3°, 14,
parágrafo único, 22 e 23). As funções exercidas correspondiam às atribuições
próprias dos cargos efetivos que futuramente seriam criados. Portanto,
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

aquelas funções eram contínuas/permanentes, pois os respectivos contratos
não tinham termo certo para terminar por não haver data preestabelecida e,
conforme o art. 20, VI, o servidor seria dispensado se não aprovado no
concurso público para preenchimento do cargo público. O prazo previsto no
artigo 4°, I, da Lei, não é a eles aplicável, mas aos contratados para funções
de natureza técnica especializada, outra categoria de que a Lei 1.674 cuidou.
Se não havia prazo certo e as funções exercidas não eram eventuais ou
provisórias, não há vínculo precário. Tal interpretação está de acordo com o
Parecer MPS/CJ n° 3333 (DOU de 29/10/2004) que veio estabelecer o
alcance do Parecer no GM 030/02, do Advogado-Geral da União, e, de forma
clara, reconhece a importância da identificação comum ou semelhante entre
as atividades próprias de cargos efetivo e as funções exercidas entre os
servidores admitidos antes da CF de 1988. No Parecer MPS/CJ n° 3333 foi
transcrito trecho doutrinário (Maria Sylvia Zannella Di Pietro) admitindo que
se as funções de servidores admitidos antes da Constituição se assemelhassem
as de servidores efetivos aquelas funções seriam consideradas permanentes.
Quando da promulgação da EC 20/98, muitos daqueles servidores já tinham
mais de dez anos de tempo de serviço e continuavam naquelas funções.
Aquela Emenda, mesmo prevendo que temporários e comissionados
exclusivos seriam segurados obrigatórios do RGPS, não pode ser aplicada aos
servidores em questão (Regime Especial), pois eles não eram
verdadeiramente servidores temporários. Além disso, há vários servidores
(68) que, embora não tivessem completado os cinco (05) anos entre a data de
sua admissão e a promulgação da CF de 1988, tinham a seu favor o disposto
no art. 6°, XVIII, alínea “a”, da IN RFB N.971/2009. Especificamente quanto
aos a exercer suas funções há mais de dez anos e que tiveram tais funções
transformadas em cargos públicos pela Lei 2.624, de 2000, há que se
ponderar que se trata de lei de caráter específico e que já alcançou todos os
seus efeitos, pois vários segurados estão a gozar de aposentadoria pelo
Regime Próprio da Previdência Social - RPPS (AMAZONPREV) ou a gerar
pensão por seu falecimento. A Lei 2.624, de 2000, apenas preserva o valor da
segurança jurídica ao transformar as funções já desempenhadas em cargos.
Embora exista ADI contra a Lei 2.624, de 2000, não se trata de decisão
transitada em julgado - somente admitiu sua validade para os alcançados pelo
art. 19 do ADCT, como defende o acórdão, ora recorrido. De qualquer forma,
a ADI não exclui os servidores admitidos antes da promulgação da CF e que
não completaram os 5 (cinco) anos anteriores porque tal situação sequer foi
objeto de exame pelo Tribunal de Justiça local. Por outro lado, se é a União
que tem competência para legislar sobre previdência social, sendo tal
competência concorrente para os RPPS e privativa para o RGPS, não há
porque negar validade às suas normas, aqui representadas pelos Pareceres –
sendo um deles normativo – e sua Instrução Normativa que admitem a
manutenção no RPPS de servidor admitido sem concurso público naquele
contexto (antes da Constituição e sem completar os 5 anos anteriores). Se eles
já foram aposentados pelo Regime Próprio, configura enriquecimento
indevido do Regime Geral, que não vai garantir àqueles servidores qualquer
benefício previdenciário, até porque eles jamais irão um dia requerer, pois já
estão na inatividade. Para corroborar, trazem-se agora todos os decretos de
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

aposentadoria dos servidores, que já estão usufruindo de proventos pagos pelo
RPPS estadual.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Recurso de Ofício
Admissibilidade. O presidente da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador recorreu de ofício (e-fls. 841) pela retificação ultrapassar o
limite de alçada de R$2.500.000,00 previsto no art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro
de 2017, c/c art. 366, § 3o, do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto
no 3.048, de 06 de maio de 1999, eis que “a exoneração do crédito tributário totaliza
R$3.305.643,60 de valores originários de contribuições patronais e dos segurados, aqui não
calculados os juros e as multas correspondentes, e R$1.557.251,17 de valores originários da
multa de ofício relativa ao terço de férias” (e-fls. 841 e 864). Logo, considerando a inteligência
da Súmula CARF n° 103, não resta ultrapassado o limite de alçada atualmente vigente de R$
15.000.000,00 (Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023, art. 1°), impondo-se o não
conhecimento do recurso de ofício (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 34).
Recurso Voluntário
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/06/2020 (e-fls. 866 e 883), o recurso
interposto em 22/07/2020 (e-fls. 887/889) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Quadro Suplementar. Da aposentadoria pelo RPPS de vários servidores.
Segurança jurídica. A fiscalização efetuou o lançamento das contribuições a partir da
remuneração de “servidores TEMPORÁRIOS (NÃO concursados) do Estado do Amazonas,
incluídos no chamado Quadro Suplementar, listados no Decreto n° 21.712, DOE 23/02/2001,
sem o devido recolhimento das Contribuições Previdenciárias ao Regime Geral de Previdência
Social - RGPS, que foram efetivados com base na Lei Estadual n° 2.624, de 22/12/2000, que
permitiu que suas contribuições fossem efetuadas indevidamente ao Regime Próprio de
Previdência Social do Estado do Amazonas, que são administrados pela Autarquia Estadual
denominada "AMAZONPREV"” (Relatório Fiscal, e-fls. 56).
Para uma perfeita compreensão do presente litígio, transcrevo a fundamentação do
voto condutor da decisão recorrida no que versa sobre a lide subsistente:
4. Histórico legislativo
Para o deslinde da celeuma discutida nos autos, inicialmente é necessário compreender
a maneira pela qual os trabalhadores relacionados no lançamento de ofício foram
contratados pelo Estado do Amazonas e identificar o histórico das normas jurídicas
aplicáveis.
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

A contratação pelo Estado do Amazonas foi detalhadamente analisada pela Procuradoria
Federal Especializada junto ao INSS (PFE/INSS), órgão integrante da Advocacia-Geral
da União (AGU), por meio do parecer no 02/2011/PFE-INSS-AM/PGF/AGU, juntado
aos autos pela Autoridade Tributária (fls. 129-141). No parecer, foi enfrentada a questão
fático-jurídica ora discutida. Transcrevo a ementa e o primeiro parágrafo do relatório:
Agentes públicos estaduais contratados temporariamente. Lei Estadual vinculando-os
ao Regime Próprio de Previdência Estadual. Impossibilidade. RPPS destina-se
apenas a servidores titulares de cargo efetivo, ou “estabilizados” pelo art. 19 do
ADCT. Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social.
[...]
I - Relatório
1. Trata-se de consulta formulada pela Seção de Administração de Informações de
Segurados – SAIS da Gerência Executiva do INSS em Manaus acerca do regime de
previdência a que estão vinculados os servidores públicos estaduais integrantes do
assim denominado “quadro suplementar” estabelecido pela Lei Estadual no
2.624/2000.
Em 10/12/1984, ainda sob a vigência da Constituição Federal de 1967, a Lei Estadual no
1.674 instituiu o regime jurídico dos servidores admitidos em caráter temporário pelo
Estado do Amazonas sob os seguintes termos: 1
Art. 1o - Além dos funcionário públicos, poderá haver na Administração Estadual
servidores admitidos em serviços de caráter temporário e contratados para funções
de natureza técnica especializada.
Art. 2o - As admissões de servidores em caráter temporário ocorrerão:
I – para o exercício de funções públicas em atendimento à necessidade transitória de
substituição de titular de cargo efetivo afastado em virtude de licenças não
remuneradas;
II – para o exercício de funções públicas em atendimento à necessidade inadiável, do
serviço público até a criação e provimento dos cargos correspondentes;
III – para trabalho desenvolvido na execução de obras e serviços determinados até o
seu término.
[...]
§2o Os servidores admitidos serão inscritos de ofício nos concursos que se destinem
a prover os cargos correspondentes às funções que exerçam.
§3o A não aprovação dos servidores admitidos acarretará obrigatoriamente sua
dispensa, o que ocorrerá 90 dias imediatamente após a data de homologação do
concurso.
[...]
Art. 16 – Ao servidor admitido nos termos desta Lei aplicam-se as disposições
vigentes para os funcionários públicos civis do Estado:
[...]
XI – aposentadoria por invalidez e compulsória;
[...]
Art. 20 – O servidor admitido será dispensado:
[...]
VI – quando não aprovado no concurso nos ternos do art. 2o parágrafo 1o;
VII – no caso do item I do artigo 2o quando o titular do cargo reassumir o seu
exercício.
Art. 21 – Os servidores regidos por esta Lei serão contribuintes obrigatórios do
Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Amazonas –

1 As leis editadas pelo Estado do Amazonas são disponibilizadas no site da Assembleia Legislativa:
https://sapl.al.am.leg.br/norma/pesquisar
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

IPASEA, nas mesmas bases e condições a que estão sujeitos os funcionários públicos
civis do Estado, fazendo jus a idênticos benefícios a estes concedidos através da
legislação previdenciária do Estado.
[negritei]
Da redação da Lei Estadual no 1.674/1984, é possível constatar que:
 os trabalhadores foram admitidos sem concurso público e a título precário, para a
execução de obras e serviços determinados até o seu término ou, transitoriamente,
para atuar até o regresso dos servidores efetivos temporariamente afastados e por eles
substituídos ou até a criação dos cargos efetivos e a realização dos correspondentes
concursos públicos;
 a intenção do legislador estadual era a de evitar a perpetuação da relação de trabalho
desses servidores com o Estado;
 originalmente, os servidores admitidos em caráter temporário eram segurados
obrigatórios do IPASEA – Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do
Estado do Amazonas, autarquia estadual que tinha por objetivo “a realização do
seguro social do servidor do Estado”.
Em 05/10/1988, a nova Constituição Federal trouxe a regra geral de que a investidura no
serviço público somente poderia ocorrer por meio de concurso público. O Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias estabeleceu o seguinte:
Art. 18. Ficam extintos os efeitos jurídicos de qualquer ato legislativo ou
administrativo, lavrado a partir da instalação da Assembleia Nacional Constituinte,
que tenha por objeto a concessão de estabilidade a servidor admitido sem concurso
público, da administração direta ou indireta, inclusive das fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público.
Art. 19. Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, da administração direta, autárquica e das fundações públicas, em
exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos
continuados, e que não tenham sido admitidos na forma regulada no art. 37, da
Constituição, são considerados estáveis no serviço público.
§ 1o O tempo de serviço dos servidores referidos neste artigo será contado como
título quando se submeterem a concurso para fins de efetivação, na forma da lei.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica aos ocupantes de cargos, funções e
empregos de confiança ou em comissão, nem aos que a lei declare de livre
exoneração, cujo tempo de serviço não será computado para os fins do "caput" deste
artigo, exceto se se tratar de servidor.
§ 3o O disposto neste artigo não se aplica aos professores de nível superior, nos
termos da lei.
[negritei]
Em 05/10/1989, foi editada a Constituição do Estado do Amazonas, cujo Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias assim prescreveu:
Art. 3o. O Estado, através de lei, promoverá concurso interno para os funcionários
que foram admitidos no serviço público estadual até a data da instalação da
Assembleia Estadual Constituinte, sem observância a esse princípio.
§ 1o Serão inscritos “ex ofício” todos os funcionários admitidos até àquela data sem
concurso e com menos de cinco anos de exercício no serviço público estadual.
§ 2o A inscrição se fará para os cargos ou funções que vêm sendo desempenhados
pelos servidores.
§ 3o O concurso deverá ser de provas e títulos, conforme as funções ou cargos
desempenhados.
Por meio desse dispositivo, o Estado do Amazonas previu a realização de um concurso
público com o objetivo de efetivar os servidores que tinham sido admitidos sem
concurso público e que não foram abrangidos pela regra excepcional do art. 19 do
Fl. 1327
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

ADCT da Constituição Federal de 1988 (não possuíam cinco anos de exercício no
serviço público).
No parecer no 02/2011, a PFE/INSS relatou que esse dispositivo foi julgado
inconstitucional pelo STF:
14. Tais dispositivos foram objeto de questionamento perante o Supremo Tribunal
Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 498-1. Em 20 de junho de 1991 o
Pretório Excelso deferiu medida liminar para suspender sua eficácia, até que em 18
de abril de 1996 adveio o julgamento de mérito que proclamou a
inconstitucionalidade dos normativos, cópia das ementas em anexo.
15. Isso quer dizer que desde 1991 tais servidores deveriam ter sido excluídos dos
quadros do serviço público estadual, que só poderia ser composto por servidores
titulares de cargos efetivos, regularmente nomeados após prévia aprovação em
concurso público (salvo a exceção constitucional do art. 19 do ADCT da CR/1988) e
ainda por ocupantes de cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.
[negritei]
De fato, constam as seguintes informações sobre as duas decisões do Tribunal Pleno na
consulta processual da ADI no 498 no site do STF:
20/06/1991 – LIMINAR JULGADA PELO PLENO - DEFERIDA
O TRIBUNAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, DEFERIU A MEDIDA CAUTELAR
PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DO ART. 3o E SEUS PARÁGRAFOS 1o, 2o E 3o
DO
ATO
DAS
DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS
TRANSITÓRIAS
DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS E DOS ARTS. 2o DA LEI
ESTADUAL No 2.010, DE 19.12.1990, E 2o DA LEI ESTADUAL No 2.018, DE
17.01.1991. VOTOU O PRESIDENTE. PLENÁRIO, 20.6.91.
18/04/1996 – JULGAMENTO DO PLENO - PROVIDO
POR VOTAÇÃO UNÂNIME, O TRIBUNAL JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO E
DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o E SEUS PARÁGRAFOS,
DO ADCT, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS, E DOS ARTS. 2o
DAS LEIS ESTADUAIS No 2.010, DE 19.12.90, E No 2.018, DE 07.01.91. VOTOU O
PRESIDENTE. AUSENTES, OCASIONALMENTE, OS MINS. ILMAR GALVÃO E
MARCO AURÉLIO, E, JUSTIFICADAMENTE, O MIN. CELSO DE MELLO.
PLENÁRIO, 18.4.96.
Em 24/07/1991, foram publicadas as Leis no 8.212 e 8.213/1991, contendo as seguintes
normas (abaixo, transcritos excertos dos dispositivos da Lei no 8.212/1991):
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas
físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
[...]
g) o servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a
União, Autarquias, inclusive em regime especial, e Fundações Públicas Federais;
[...]
Art. 13. O servidor civil ou militar da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios, bem como o das respectivas autarquias e fundações, é excluído do
Regime Geral de Previdência Social consubstanciado nesta lei, desde que esteja
sujeito a sistema próprio de previdência social.
[...]
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

[negritei]
Em 1998, a Constituição Federal foi emendada (Emenda no 20/1998), com alteração,
dentre outros dispositivos, do seu art. 40, que dispõe sobre os servidores públicos e
passou a conter a seguinte redação:
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
Na mesma época, foi publicada em 27/11/1998 a Lei no 9.717, que dispõe sobre “regras
gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social
dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
dos militares dos Estados e do Distrito Federal”. Ela prescreve:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de
contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial,
observados os seguintes critérios:
[...]
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a
militares, e a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento
de benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios;
[negritei]
Em 1999, foi alterada a redação dos arts. 13 e 12, respectivamente, das Leis no 8.212 e
8.213/1991. A redação passou a ser a seguinte:
Art. 13. O servidor civil ocupante de cargo efetivo ou o militar da União, dos
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, bem como o das respectivas
autarquias e fundações, são excluídos do Regime Geral de Previdência Social
consubstanciado nesta Lei, desde que amparados por regime próprio de previdência
social. [negritei]
Em 28/06/2000, foi editada a Lei Estadual no 2.607/2000, que revogou a Lei no
1.674/1984. Ela dispôs sobre “a contratação de pessoal por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, sob regime de
Direito Administrativo, nos termos do artigo 37, IX, da Constituição Federal e do artigo
108, § 1o, da Constituição do Estado” do Amazonas. Ela submeteu os servidores
temporários ao RGPS:
Art. 1o - Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os
órgãos da Administração Estadual direta, as autarquias e as fundações públicas
poderão realizar contratação de pessoal por tempo determinado, sob regime de
Direito Administrativo, nas condições e nos prazos estabelecidos nesta Lei.
[...]
Art. 3o - O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos desta Lei
prescindirá de concurso público, efetivando-se mediante processo seletivo
simplificado, sob a responsabilidade do órgão ou entidade interessado na
contratação, com ampla divulgação através do Diário Oficial do Estado e dos meios
de comunicação.
[...]
Art. 12 – Os contratados são segurados obrigatórios do Regime Geral de
Previdência Social, salvo quando já pertencerem a outro regime.
Art. 13 – Ficam submetidos ao regime desta Lei os atuais servidores não estáveis
admitidos com base na Lei no 1.674, de 10 de dezembro de 1984, e no § 1o do artigo
108 da Constituição Estadual, que exerçam funções públicas de caráter temporário,
considerando-se termo inicial de seus contratos a data de vigência desta Lei.
[...]
Fl. 1329
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

Art. 15 – Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei no 1.674, de
10 de dezembro de 1984.
[negritei]
No mesmo ano, em 22/12/2000, foi editada a Lei Estadual no 2.624/2000. Ela previu a
transformação das funções dos servidores temporários em cargos e o retorno dos
servidores temporários para o regime próprio de previdência social. A lei continha os
seguintes dispositivos, dentre outros:
Art. 1o - Ficam transformadas em cargos as funções que atualmente desempenham
os servidores que pertenciam ao regime especial instituído pela Lei no 1.674, de 10
de dezembro de 1984, ou admitidos na forma do § 1o do art. 108 da Constituição do
Estado.
[...]
Art. 5o - Os servidores do Quadro Suplementar são contribuintes obrigatórios do
regime de previdência do Estado.
[negritei]
Ainda conforme fundamentado no parecer PFE/INSS no 02/2011, foi ajuizada em 2006
uma ação direta de inconstitucionalidade (ADI) perante o Tribunal de Justiça do Estado
do Amazonas, arguindo a inconstitucionalidade do art. 1o e seu § 1o e do art. 8o da Lei
Estadual no 2.624/2000. Ela foi registrada no Tribunal de Justiça sob o no 2006.000878-
1 (0000878-30.2006.8.04.0000). A ADI foi julgada procedente:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO.
LEI
ESTADUAL
No
2.624/2000.
HIPÓTESES
DE
ESTABILIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SERVIDOR PÚBLICO LIMITADAS AO
CASO PREVISTO NOS ADCT. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO
SEM REDUÇÃO DE TEXTO.
- Declaração parcial de inconstitucionalidade do § 1o do art. 1 e seu art. 2o, para
conferir interpretação conforme sem redução de texto, com o fim de vedar qualquer
forma de estabilidade excepcional do servidor público não prevista no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT da CRFB/88 e da Constituição
Estadual.
- Possibilidade de transformação das funções em cargo tão somente para aqueles
servidores abrangidos pela estabilidade excepcional constitucional a fim de
enquadramento na nova realidade constitucional.
[negritei]
Contra a decisão do TJ/AM, foram apresentados recursos extraordinários sem efeito
suspensivo. A ação ainda não transitou em julgado, mas os sucessivos recursos
apresentados pelo Estado têm sido rejeitados pelo STF, restando exequível a decisão
exarada pelo TJ/AM.
Concordo com o entendimento apresentado pela PFE/INSS sobre os efeitos da decisão
do TJ/AM em relação à Lei Estadual no 2.624/2000:
34. O acórdão não afastou a possibilidade de transformação das funções exercidas
pelos servidores temporários em cargos efetivos, e por consequência, vinculados ao
RPPS do Estado.
35. Porém, restringiu os efeitos da lei somente para aqueles servidores abrangidos
pela estabilidade excepcional constitucional, a saber, art. 19 do ADCT, já transcrito.
36. Assim, a decisão judicial reafirma a tese alinhavada supra. Os servidores
temporários que não foram albergados pelo Art. 19 do ADCT não são titulares de
cargos efetivos e com isso não são vinculados ao RPPS, mas sim ao RGPS.
[negritei]
Porém, mesmo antes do ajuizamento da ADI, em mais uma virada jurídica, o Estado do
Amazonas editou em 27/12/2001 a Lei Complementar no 30, que dispõe sobre “o
Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas, estabelece seus Planos de
Benefícios e Custeio, cria Órgão Gestor e dá outras providências”. Por meio dela, o
RPPS do Estado do Amazonas foi reestruturado e, novamente, a vinculação ao regime
Fl. 1330
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

próprio do Estado foi restrita aos “agentes públicos estaduais titulares de cargos
efetivos”. Regulando inteiramente a matéria (RPPS), a Lei Complementar Estadual no
30/2001 revogou tacitamente o art. 5o da Lei Estadual no 2.624/2000 ao afastar a
possibilidade de inscrição dos servidores temporários no RPPS e expressamente
vinculá-los ao RGPS:
Art. 1o. O Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas, compreendendo
os Planos de Benefício e de Custeio de que são destinatários os agentes públicos
estaduais titulares de cargos efetivos, seus dependentes e pensionistas, passa a ser
regido nos termos desta Lei Complementar.
Art. 2o. São beneficiários do Programa de Previdência estabelecido por esta Lei
Complementar:
I – na condição de segurado:
a) os servidores públicos estaduais em atividade titulares de cargos efetivos de todos
os Poderes, incluídos os Militares, inclusive do Corpo de Bombeiros, os Magistrados,
os integrantes do Ministério Público e os Conselheiros do Tribunal de Contas do
Estado, bem como da respectiva administração pública direta, autárquica e
fundacional, inclusive os que se encontrem à disposição, cedidos ou em
disponibilidade e os serventuários de justiça, titulares de cargo efetivo, remunerados
pelos cofres públicos;
b) os servidores públicos estaduais inativos de todos os Poderes, incluídos os
Militares, inclusive do Corpo de Bombeiros, da reserva remunerada ou reformados,
os Magistrados, os integrantes do Ministério Público e Conselheiros do Tribunal de
Contas do Estado;
II - na condição de dependentes dos segurados:
a) cônjuge ou companheiro(a), enquanto perdurar o casamento ou a união estável,
bem como o cônjuge separado de fato, o ex-cônjuge ou ex-companheiro(a), desde que
credores de alimentos;
b) os filhos menores de 21 (vinte e um) anos, não emancipados de qualquer condição,
ou inválidos, desde que a invalidez seja pré-existente ao óbito do segurado.
[...]
Art. 3°. Os agentes públicos temporários de qualquer espécie e os serventuários da
justiça não remunerados pelos cofres públicos serão segurados do Regime Geral da
Previdência Social.
[...]
Art. 85. A concessão dos benefícios previdenciários de que trata esta Lei
Complementar somente será deferida àqueles que estiverem regularmente inscritos
no AMAZONPREV.
§ 1° Serão obrigatoriamente inscritos no AMAZONPREV os servidores públicos
estaduais e militares, ativos e inativos, a que se refere o art. 2° desta Lei
Complementar.
§ 2° Estarão igualmente sujeitos à inscrição obrigatória os dependentes vinculados
aos segurados referidos no inciso II do art. 2.o e no art. 4.o desta Lei Complementar.
§ 3° Os agentes públicos estaduais não enquadrados nas categorias referidas no
caput e nos §§ 1.o e 2.o deste artigo, inclusive os regidos pela legislação do trabalho,
não poderão inscrever-se no AMAZONPREV.
[negritei]
Em pesquisa realizada no site da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas,
constatei a existência de seis leis complementares modificadoras do texto da Lei
Complementar Estadual no 30/2001. Todavia, não ocorreram alterações relevantes nos
dispositivos acima transcritos da Lei Complementar Estadual no 30/2001. 2

2 O texto integral da Lei Complementar Estadual está disponível no site da Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas:
https://sapl.al.am.leg.br/media/sapl/public/normajuridica/2001/821/821_texto_integral.pdf
Fl. 1331
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

5 Análise e julgamento por situação jurídica
O entendimento da Secretaria da Receita Federal do Brasil sobre o assunto está expresso
na Instrução Normativa RFB no 971/2009, que assim prescreve:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
I - aquele que presta serviços de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter
não-eventual, com subordinação e mediante remuneração;
[...]
XIII - o servidor titular de cargo efetivo, dos Estados, do Distrito Federal, ou dos
municípios incluídas suas autarquias e fundações de direito público, desde que, nessa
qualidade, não esteja amparado por RPPS;
XIV - o servidor da União, incluídas suas autarquias e fundações de direito público,
ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação
e exoneração:
a) até julho de 1993, quando não amparado por RPPS, nessa condição;
b) a partir de agosto de 1993, em decorrência da Lei no 8.647, de 13 de abril de
1993;
XV - o servidor da União, incluídas suas autarquias e fundações de direito público,
ocupante de emprego público e o contratado por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do
art. 37 da Constituição Federal, nesta última condição, a partir de 10 de dezembro de
1993, em decorrência da Lei no 8.745, de 9 de dezembro de 1993;
XVI - o servidor dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações de direito público, assim considerado o ocupante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração; o ocupante de emprego público bem como o contratado por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público:
a) até 15 de dezembro de 1998, desde que não amparado por RPPS, nessa condição;
b) a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de
15 de dezembro de 1998;
XVII - o servidor considerado estável por força do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), mesmo quando submetido a regime estatutário,
desde que não amparado por RPPS;
XVIII - o servidor admitido até 5 de outubro de 1988, que não tenha cumprido,
naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público:
a) mesmo que a natureza das atribuições dos cargos ou funções ocupados seja
permanente e esteja submetido a regime estatutário, desde que não amparado por
regime previdenciário próprio;
b) quando a natureza das atribuições dos cargos ou funções ocupados seja
temporária ou precária;
Esse entendimento é corroborado pelo parecer MPS/CJ no 3.333/2004 e pelo parecer
AGU/GM no 30/2002, ambos por mim juntados aos presentes autos (fls. 813-827). A
conclusão do parecer MPS/CJ no 3.333/2004 foi a seguinte:
Considerando que a solução desta questão previdenciária relevante, trazida pela
Presidência do INSS, repercute diretamente em outras situações concretas
envolvendo regimes previdenciários de inúmeros entes federativos, manifesta-se esta
Consultoria Jurídica no seguinte sentido:
a) aplica-se o regime de previdência previsto no caput do art. 40 da Constituição da
República aos servidores que por força do disposto no art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias - ADCT foram considerados estáveis no serviço público,
desde que submetidos a regime estatutário;
b) aplica-se o regime de previdência previsto no caput do art. 40 da Constituição da
República aos servidores não estabilizados por não cumprirem o interregno de 05
(cinco) anos previsto no caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Fl. 1332
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

Transitórias - ADCT, desde que a natureza das atribuições dos cargos ou funções
ocupados seja permanente e estejam submetidos a regime estatutário;
c) aplica-se o regime de previdência previsto no § 13 do art. 40 da Constituição da
República aos servidores não estabilizados por não cumprirem o interregno de 05
(cinco) anos previsto no caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT, apenas quando a natureza das atribuições dos cargos ou
funções ocupados seja temporária/precária;
d) aplica-se a exegese literal do art. 40 da Constituição da República aos servidores
admitidos no serviço público após a promulgação da Constituição de 1988, somente
sendo aplicável o regime previdenciário próprio previsto no caput do citado artigo
aos servidores nomeados para cargo de provimento efetivo.
Em face do Parecer no GM 030/02, do Advogado-Geral da União, e das conclusões
aqui apresentadas, revoga-se o Parecer/CJ/No 2.281/2000.
Encaminhe-se cópia do presente parecer ao Advogado-Geral da União, para
conhecimento, haja vista que o entendimento ora fixado terá reflexos em
praticamente todos os entes federativos.
Com o objetivo de simplificar a análise e o julgamento da impugnação com base no
entendimento consolidado acima, agruparei as diversas situações jurídicas de servidores
discutidos nos autos:
5.1 SERVIDORES ABRANGIDOS PELO ART. 19 DO ADCT DA CF/1988
Os servidores abrangidos pelo art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988 podem
ser amparados por RPPS e, nessa hipótese, não são filiados ao RGPS em relação a essa
atividade. É o que se infere da IN RFB no 971/2009:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
[...]
XVII - o servidor considerado estável por força do art. 19 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias (ADCT), mesmo quando submetido a regime estatutário,
desde que não amparado por RPPS;
No caso concreto, a exequível decisão judicial do TJ/AM na ação direta de
inconstitucionalidade no 0000878-30.2006.8.04.0000, relativa à Lei Estadual no
2.624/2000, reconheceu a “possibilidade de transformação das funções em cargo tão
somente para aqueles servidores abrangidos pela estabilidade excepcional constitucional
a fim de enquadramento na nova realidade constitucional”. Portanto, para os servidores
considerados estáveis por força do art. 19 do ADCT da CF/88, foi válida a
transformação em cargos das funções desempenhadas pelos servidores que pertenciam
ao regime especial instituído pela Lei Estadual no 1.674/1984.
Sendo válidas tais transformações, os servidores correspondentes restam abrangidos
pelo art. 2o, inciso I, alínea “a”, da Lei Complementar Estadual no 30/2001, sendo
beneficiários do Regime Próprio de Previdência do Estado do Amazonas
(AMAZONPREV) na condição de segurados.
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 foi aprovada pela Assembleia
Nacional Constituinte em 22 de setembro de 1988 e promulgada em 5 de outubro de
1988. Assim sendo, foram abrangidos pelo art. 19 do ADCT os servidores admitidos
pelo Estado do Amazonas até 05/10/1983.
O impugnante apresentou uma relação com os servidores que entende terem sido
abrangidos pelo art. 19 do ADCT da CF/88. Com o objetivo de comprovar tal
abrangência, juntou aos autos documentos relativos à admissão ou à prorrogação do
serviço prestado pelos servidores. Porém, tais documentos não são suficientes para
provar o vínculo dos servidores com o Estado do Amazonas durante os cinco anos
anteriores à promulgação da CF/88.
Como havia verossimilhança entre os fatos arguidos e os documentos apresentados,
ainda que insuficientes, decidi confrontar as informações com os dados constantes no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS). Os relatórios de vínculos extraídos
Fl. 1333
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

do CNIS, relativos a todos os servidores relacionados pelo impugnante, foram por mim
juntados aos autos na fl. 828.
Nos 303 registros de servidores relacionados pelo impugnante, constatei a existência de
11 duplicidades. Assim sendo, na realidade, a relação contém 292 servidores. Destes,
não foi possível confirmar a abrangência pelo art. 19 do ADCT da CF/88 para 4
servidores, abaixo discriminados:
Tabela II – Servidores cuja abrangência pelo art. 19 do ADCT não foi confirmada

(...)
Uma vez que a abrangência não foi confirmada, a parte do lançamento de ofício
correspondente a esses 4 servidores deve permanecer inalterada.
Em relação aos demais 288 servidores, a abrangência pelo art. 19 do ADCT da CF/88
foi confirmada. Portanto, será necessário alterar o lançamento para retirar da base de
cálculo a remuneração mensal correspondente (“BC A EXCLUIR”) e para expurgar as
respectivas contribuições dos segurados (“CS A EXCLUIR”):
Tabela III – Base de cálculo e contribuição dos servidores abrangidos pelo art. 19 do
ADCT
COMP
CS A EXCLUIR
BC A EXCLUIR
COMP
CS A EXCLUIR
BC A EXCLUIR
COMP
CS A EXCLUIR
BC A EXCLUIR
01/2015
47.106,70
517.222,08
01/2016
31.026,94
352.510,98
01/2017
17.981,35
203.372,19
02/2015
41.936,81
466.981,17
02/2016
28.293,42
318.100,93
02/2017
16.461,51
187.974,23
03/2015
43.137,44
479.027,02
03/2016
27.203,18
306.895,08
03/2017
16.872,49
196.671,63
04/2015
42.362,80
470.902,73
04/2016
26.150,22
293.749,85
04/2017
15.407,91
176.356,96
05/2015
42.831,88
478.260,70
05/2016
25.761,20
287.187,82
05/2017
15.900,17
179.144,69
06/2015
41.959,38
471.091,15
06/2016
24.623,62
279.556,05
06/2017
13.682,74
157.110,01
07/2015
41.287,08
460.158,40
07/2016
24.282,23
271.754,71
07/2017
14.342,68
162.711,46
08/2015
38.270,62
430.536,29
08/2016
21.315,62
238.756,79
08/2017
13.000,37
148.292,31
09/2015
34.383,11
383.022,14
09/2016
20.033,96
224.487,12
09/2017
12.455,93
143.581,58
10/2015
33.826,94
375.264,47
10/2016
18.678,41
209.630,25
10/2017
11.905,86
137.068,81
11/2015
31.689,79
354.537,28
11/2016
18.216,96
205.246,34
11/2017
12.006,92
137.992,68
12/2015
30.212,36
336.008,29
12/2016
17.274,64
194.546,52
12/2017
10.886,40
126.502,92
13/2015
30.670,84
340.988,45
13/2016
18.029,61
203.554,23
13/2017
10.489,58
125.535,54
SOMA
499.675,75
5.564.000,17
SOMA
300.890,01
3.385.976,67
SOMA
181.393,91
2.082.315,01
CS A EXCLUIR
BC A EXCLUIR
981.959,67 11.032.291,85
SERVIDORES ABRANGIDOS PELO ART. 19 DO ADCT DA CF/88 - VALOR TOTAL A SER EXCLUÍDO

5.2 SERVIDORES CONTRATADOS HÁ MENOS DE 5 ANOS DA CF/88
O impugnante arguiu que, da relação apresentada pela Autoridade Tributária, constam
servidores não abrangidos pelo art. 19 do ADCT da Constituição Federal de 1988
porque não cumpriram o quinquênio exigido.
Argumentou que o disposto no art. 6o, inciso XVIII, da IN RFB no 971/2009
fundamenta juridicamente a filiação dos servidores temporários do quadro suplementar
admitidos há menos de cinco anos da promulgação da Constituição Federal de 1988:
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado:
[...]
XVIII - o servidor admitido até 5 de outubro de 1988, que não tenha cumprido,
naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público:
a) mesmo que a natureza das atribuições dos cargos ou funções ocupados seja
permanente e esteja submetido a regime estatutário, desde que não amparado por
regime previdenciário próprio;
b) quando a natureza das atribuições dos cargos ou funções ocupados seja
temporária ou precária;
Porém, esses servidores não podem ser amparados por RPPS e, nessa hipótese, são
filiados ao RGPS em relação a essa atividade. Em decorrência da decisão do TJ/AM nos
autos da ADI no 0000878-30.2006.8.04.0000, “os servidores temporários que não foram
albergados pelo Art. 19 do ADCT não são titulares de cargos efetivos e com isso não
são vinculados ao RPPS, mas sim ao RGPS”.
Fl. 1334
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

Mesmo que não existisse esse obstáculo, tais servidores estariam impedidos de ser
filiados ao regime próprio por força da natureza temporária e precária das suas funções
caracterizada pela interinidade das suas contratações.
Sobre a natureza temporária da função, convém transcrever parte da fundamentação do
parecer MPS/CJ no 3.333/2004:
No caso do Município de Campinas, a leitura dos arts. 5o e 8o da Lei Municipal no
8.219, de 23 de dezembro de 1994, deixa claro que os ocupantes de funções-
atividade, não exercem atribuições de natureza temporária ou excepcional, não se
lhes aplicando o disposto no § 13 do art. 40 da Constituição Federal.
Ainda em relação aos “não estabilizados” pelo art. 19 do ADCT, poder-se-ia
argumentar que em razão de inexistir impedimento para sua exoneração, deveriam
ser considerados como inclusos na expressão “outro cargo temporário”. Tal
interpretação igualmente não seria apropriada. Se é certo que o servidor estável não
pode ser considerado como ocupante de cargo de natureza temporária, isso
necessariamente não conduz a interpretação inversa, qual seja, a de que o servidor
“não estabilizado” ocuparia necessariamente cargo de natureza temporária.
Isso porque, conforme visto, quando a natureza das atribuições exercidas por estes
servidores estatutários for permanente, a função ou o cargo ocupado não será
temporário. Muito embora não tenham adquirido estabilidade, suas admissões
deram-se por prazo indeterminado, as funções desempenhadas não possuem
natureza excepcional, tampouco há prazo certo para expiração de seus vínculos
com o ente público que os admitiu.
[negritei]
Logo, voto pela improcedência do argumento de que os servidores do quadro
suplementar admitidos há menos de cinco anos da promulgação da Constituição Federal
de 1988 são filiados do RPPS.
5.3 SERVIDORES APOSENTADOS PELO RPPS
Os fatos de o Estado do Amazonas ter deixado de cumprir a decisão judicial,
contrariando a vedação imposta à transformação em cargos das funções dos servidores
temporários do quadro suplementar, e de tê-los aposentado como se fossem segurados
da AMAZONPREV não anula a norma constitucional por consumação do ilícito.
Não é concebível ratificar a aplicação incorreta do ordenamento jurídico sob o
argumento de que os atos praticados pelo contribuinte já se consumaram. A lei deve ser
corretamente aplicada e, se for necessário, que sejam adotadas as medidas legais para
sanear a situação decorrente.
Como já analisado neste voto, tais servidores foram admitidos sem concurso público e a
título precário, para a execução de obras e serviços determinados até o seu término ou,
transitoriamente, para atuar até o regresso dos servidores efetivos temporariamente
afastados e por eles substituídos ou até a criação dos cargos efetivos e a realização dos
correspondentes concursos públicos.
Por determinação constitucional, os servidores temporários do quadro suplementar
contratados após a promulgação da CF/88 são segurados obrigatórios do RGPS. No
mesmo sentido, e não podia ser diferente, a própria Lei Complementar Estadual no
30/2001 (art. 3o e § 3o do art. 85) proíbe a sua vinculação ao regime próprio.
Assim sendo, julgo improcedente o argumento de que as aposentadorias concedidas
pelo Estado representam fatos consumados hábeis para impedir a aplicação do
ordenamento jurídico, que vincula tais servidores ao RGPS.
Nas razões recursais, o contribuinte sustenta que os servidores temporários, não
concursados, incluídos no Quadro Suplementar e que foram efetivados pela Lei Estadual n°
2.624, de 2000, não eram efetivos temporários, eis que não desempenhavam atividades eventuais
e provisórias. Assim, argumenta que, embora a Lei Estadual n° 1.674, de 1984, os enquadrasse
dentre os temporários, exerciam funções contínuas/permanentes correspondentes a cargos
Fl. 1335
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

efetivos a serem futuramente criados e seus contratos não tinham data preestabelecida para
terminar, podendo ser efetivados ou dispensados conforme aprovados ou não no futuro concurso
público a ser realizado após a futura criação do cargo efetivo. No entender do recorrente, sua
interpretação estaria amparada no Parecer MPS/CJ n° 3333 (DOU de 29/10/2004),
especificamente em trecho nele transcrito de citação doutrinária. Além disso, argumenta que
quando da promulgação da Emenda Constitucional n° 20, de 1998, muitos dos servidores já
tinham mais de dez anos de tempo de serviço naquelas funções e que, embora vários não
tivessem completado cinco anos quando da promulgação da Constituição de 1988, teriam a seu
favor o disposto no art. 6°, XVIII, alínea “a”, da IN RFB n° 971, de 2009. Argumenta ainda que
a Lei Estadual n° 2.624, de 2000, ao transformar as funções em cargos públicos tem caráter
específico a preservar a segurança jurídica, tendo alcançado todos os seus efeitos pela
aposentadoria dos servidores ou por seu falecimento e pagamento de pensão, e que a declaração
de sua inconstitucionalidade em ADI não transitou em julgado e que a decisão judicial, apesar de
alinhada ao decidido no Acórdão de Impugnação, não exclui os servidores admitidos a menos de
cinco anos antes da promulgação da Constituição de 1988, amparados pelo art. 6°, XVIII, alínea
“a”, da IN RFB n° 971, de 2009. Por fim, pondera que, diante da competência legislativa da
União, não há que se negar a validade dos Pareceres MPS/CJ n° 3333/04 e AGU/GM n° 030/02
e da IN RFB n° 971, de 2009, a admitir manutenção no RPPS de servidor admitido sem concurso
antes da CF/88 e sem completar os cinco anos anteriores; ainda mais se já aposentados, sob pena
de enriquecimento indevido do RGPS.
Portanto, a primeira questão a ser analisada consubstancia-se em serem ou não
servidores em caráter temporário admitidos com lastro no inciso II do art. 2° da Lei Estadual n°
1.674, de 1984, vejamos:
Lei Estadual n° 1.674, de 1984
Art. 1o - Além dos funcionários públicos, poderá haver na Administração Estadual
servidores admitidos em serviços de caráter temporário e contratados para funções
de natureza técnica especializada.
Art. 2o - As admissões de servidores em caráter temporário ocorrerão:
(...)
II – para o exercício de funções públicas em atendimento à necessidade inadiável, do
serviço público até a criação e provimento dos cargos correspondentes;
(...)
§2o Os servidores admitidos serão inscritos de ofício nos concursos que se destinem
a prover os cargos correspondentes às funções que exerçam.
§3o A não aprovação dos servidores admitidos acarretará obrigatoriamente sua
dispensa, o que ocorrerá 90 dias imediatamente após a data de homologação do
concurso.
(...)
Art. 20 – O servidor admitido será dispensado:
(...)
VI – quando não aprovado no concurso nos ternos do art. 2o parágrafo 1o;
Destaque-se que o regramento em tela é diverso dos arts. 5o e 8o da Lei Municipal
de Campinas - SP no 8.219, de 23 de dezembro de 1994, apreciados no Parecer MPS/CJ n° 3.333
- DOU de 29/10/2004, como podemos constatar:
Fl. 1336
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

Lei Municipal no 8.219, de 23 de dezembro de 1994
Art. 3° Integram o Quadro Especial os servidores:
(...)
II - admitidos, na forma da lei, por tempo indeterminado, no período compreendido
entre 5 de outubro de 1983 e 5 de outubro de 1988, observado o disposto nos artigos 5o
e 6o desta Lei.
(...)
Art. 5° Os empregos ocupados pelos servidores não estáveis a que se refere o inciso II
do artigo 3o desta lei, ficam transformados em funções-atividades, mantidas a
respectiva carreira, remuneração e atribuições dos empregos ora transformados, bem
como os direitos previstos em lei, ressalvado o disposto nos artigo 6o e 7o desta Lei.
(...)
Art. 8° Ocorrendo a vacância de função pública ou de função atividade serão as
mesmas transformadas em cargos públicos a serem preenchidos por concurso público
ou de acesso, na forma da Lei.
Por conseguinte, o caso concreto subjacente ao Parecer MPS/CJ n° 3.333 - DOU
de 29/10/2004 versa sobre servidores admitidos por tempo indeterminado. No caso do presente
lançamento de ofício, entretanto, a admissão dos servidores se opera em caráter temporário até a
criação e provimento de cargos correspondentes a funções públicas em atendimento à
necessidade inadiável.
A questão relativa à admissão sob amparo no inciso II do art. 2° da Lei Estadual
n° 1.674, de 1984, não é nova e os argumentos do recorrente já foram enfrentados e afastados
pelo colegiado em mais de uma oportunidade, conforme Acórdãos n° 2401-004.878, n° 2401-
005.605 e n° 2401-005.605, unânimes em relação a matéria em questão.
A ausência da fixação de uma data na Lei Estadual n° 1.674, de 1984, não
descaracteriza o termo certo. Em outras palavras, o termo, embora certo e inevitável no futuro,
pode ser incerto quanto à data de sua verificação. Logo, a natureza da função em tela é
temporária/precária. A inteligência veiculada no Parecer MPS/CJ n° 3.333 - DOU de
29/10/2004, a interpretar o Parecer AGU/GM n° 030, de 2002, não infirma a constatação em tela,
sendo que a citação doutrinária presente no Parecer MPS/CJ n° 3.333 - DOU de 29/10/2004 e
invocada pela recorrente versa sobre servidores a exercer função sem o respectivo cargo e a se
submeter à livre exoneração e não sobre servidores a desempenhar funções por prazo
determinado, ou seja, até a criação e provimento do cargo que vier a abrigar tais funções públicas
em atendimento à necessidade inadiável.
A Lei Estadual n° 2.624, de 2000, transformou em cargos as funções de natureza
temporária instituídas pela Lei Estadual no 1.674, de 1984, e transportou os servidores para
Quadro Suplementar de cargos a serem automaticamente extintos à medida que vagarem.
Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 2006.000878-1 (0000878-
30.2006.8.04.0000), o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas declarou parcial
inconstitucionalidade do §1° do art. 1° e do art. 2° da Lei n° 2.624, de 2000, para conferir
interpretação conforme sem redução de texto, com o fim de vedar qualquer forma de estabilidade
excepcional do servidor publtco não prevista no Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias - ADCT da CRFB/88 c da Constituição Estadual (e-fls. 136).
Fl. 1337
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

A declaração de inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual n° 2.624, de 2000,
na ADI no 2006.000878-1 (0000878-30.2006.8.04.0000), transitou em julgado em 14/09/20213,
uma vez que uma vez que agravo regimental nos autos do RE 658.375 não foi provido, como
evidencia a seguinte consulta à página do Supremo Tribunal Federal na internet:

(...)

Considerando o decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade, a decisão
recorrida já excluiu do lançamento os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional do art.
19 da ADCT da Constituição Federal de 1988.

3
A certidão de trânsito em julgado pode ser acessada pelo endereço
http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 1697-0ABE-C151-4F27 e senha
AC3B-F9F9-BB7A-9FAF.
Fl. 1338
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.575 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722097/2019-58

O recorrente sustenta o enquadramento na alínea “a” do inciso XVIII do art. 6° da
IN RFB n° 971, de 2009, para os servidores temporários não abrangidos pelo art. 19 do ADCT
da Constituição de 1988, os contratados a menos de cinco anos da promulgação da Constituição.
A argumentação não prospera, pois a situação concreta enquadra-se não na exceção da parte final
da alínea “a”, mas sim na alínea “b” do inciso XVIII do art. 6° da IN RFB n° 971, de 20094.
O princípio da segurança jurídica não tem o condão de convalidar a violação de
norma constitucional. Ter o Regime Próprio de Previdência Social pago indevidamente
aposentadorias e pensões não significa serem indevidas as contribuições ao Regime Geral de
Previdência Social, não se constituindo o lançamento de ofício de tais contribuições devidas e
não recolhidas ou confessadas enriquecimento ilícito.
Pelo exposto, a fiscalização não negou validade aos Pareceres MPS/CJ n° 3.333,
de 2004 e AGU/GM n° 030, de 2002, e nem à Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009. Pelo
contrário, os observou no caso concreto.
Conslusão
Isso posto, voto por NÃO CONHECER do recurso de ofício e por CONHECER
do recurso voluntário e NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

4 IN RFB no 971, de 2009
Art. 6o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de segurado empregado: (...)
XVIII - o servidor admitido até 5 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para
aquisição da estabilidade no serviço público:
a) mesmo que a natureza das atribuições dos cargos ou funções ocupados seja permanente e esteja submetido a
regime estatutário, desde que não amparado por regime previdenciário próprio;
b) quando a natureza das atribuições dos cargos ou funções ocupados seja temporária ou precária;

Fl. 1339
DF CARF MF
Original